Tribunal: STF
Processo: Rcl 72378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Oesa Comércio e Representações S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0024115-98.2020.5.04.0341, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante relata que:



    [...] as partes mantiveram relações jurídicas unicamente comerciais, à luz do contrato de representante comercial, que não apresenta qualquer cláusula de exclusividade na prestação dos serviços, sendo evidente que não foi um artifício para mascarar uma realidade diferente. 



    Ainda, referida prestação laboral não foi criada com a finalidade de fraudar uma relação trabalhista, pelo contrário, o terceiro interessado – reclamante no processo matriz – sempre atuou tipicamente como representante comercial, com a exigência de apresentação da documentação pertinente. 



    Restou evidenciada a inexistência do vínculo de emprego entre as partes, pois não havia subordinação e não foi exigida presença habitual na empresa, sem exigência de sujeição a jornada de trabalho (documento 1, p. 9).



    Prossegue aduzindo:



    A contratação havida ocorreu por pessoa jurídica para se desempenhar um contrato comercial bastante específico de representante comercial e com natureza própria do serviço, sendo claro que o representante comercial, por meio de sua pessoa jurídica, apresenta-se no mercado e oferece os seus serviços (documento 1, p. 24).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    (v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Estância Velha/RS, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho na reclamatória trabalhista 0024115- 98.2020.5.04.0341, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego (documento 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre uma empresa varejista do ramo de produtos alimentícios e o beneficiário do ato reclamado, sócio-proprietário da pessoa jurídica contratada para prestar serviços de representação comercial (documento 14, p. 7).



     



    O TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte ao julgar o recurso de revista. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego



    Alegação(ões):



     - violação dos arts. 1º e 28 da Lei 4.886/65.



     - divergência jurisprudencial. 



    Não admito o recurso de revista no item. 



    Assim foi decidido:



    "Evidencia-se, portanto, que, ao contrário do que insiste a recorrente, uma vez admitida a prestação de serviço, presume-se a existência do contrato de trabalho, salvo prova em contrário. 



    No presente caso, tendo a parte ré confirmado a prestação de serviços pela parte autora, competia-lhe o ônus de comprovar, consoante os artigos 818, II da CLT e 333, II, do CPC, fato impeditivo do direito reivindicado - de que a relação se estabeleceu por meio da contratação de representação comercial - encargo do qual não se desincumbiu a contento. 



    Trata-se de uma relação de trabalho que perdurou por nada menos do que 39 anos, o que não pode ser menosprezado no exame da prova. Ainda que formalmente apresentado tal contrato, os elementos fáticos que advém da prova oral coletada, demonstram que a relação desenvolvida não era de autonomia da parte autora.



    Não concordo que a sentença tenha ignorado a prova juntada pela parte ré, mas apenas tenha formado seu convencimento no sentido da prova revelada pela parte autora. Este Relator entende que a prova oral elucida o caso satisfatoriamente, remetendo-se aos destaques da prova oral já feitos pelo Magistrado singular na transcrição. É entendimento deste magistrado que a prova dividida favorece o trabalhador (in dubio pro misero), de modo que a insurgência patronal não calha."



    A partir da decisão, verifico que as controvérsias foram decididas com base nos elementos de prova contidos nos autos. Assim, a admissibilidade do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 126 do TST, segundo a qual a discussão dos fatos e das provas finda nesta instância trabalhista, restando prejudicada a análise das alegações atinentes à matéria. 



    Ainda, a violação a dispositivo de lei federal deve ser literal, o que não ocorre na hipótese, sendo inadmissível o recurso de revista com fundamento no art. 896, "c", da CLT. 



    Em relação aos arestos trazidos para o confronto de teses, não há como receber o recurso por divergência jurisprudencial, uma vez que a análise da divergência jurisprudencial torna-se inviável quando a parte não procede ao cotejo analítico entre a tese do Tribunal Regional e cada um dos arestos paradigmas trazidos à apreciação. 



    Nego seguimento ao recurso no tópico RELAÇÃO DE EMPREGO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (documento 17, pp. 6-7, grifos no original).



    Destaco, por oportuno, que a Justiça do Trabalho tem mantido, desde a prolação da sentença, entendimento dissonante da jurisprudência do STF, ao afirmar que houve vínculo empregatício entre as partes em razão da terceirização da atividade-fim e a despeito do contrato de serviços firmados entre pessoas jurídicas. Extraio os seguintes trechos da sentença: 



    Não obstante a isso, entendo que o fato de o reclamante ter desenvolvido tarefas ligadas à atividade-fim da reclamada (intermediação na venda dos produtos) o insere na dinâmica de organização da empresa (ou seja, a função por ele desenvolvida integra a atividade geral da instituição demandada), circunstância que evidencia que a reclamada, mesmo que indiretamente, dirigia a prestação laboral do empregado, caracterizando a chamada  subordinação estrutural.  Reforça tal fato a ausência de diferenciação específica entre as funções do vendedor e do representante comercial, uma vez que o próprio preposto informa que a divisão era feita somente por estratégia comercial, em razão da região a ser atendida.  



    Ainda neste item, pondero que o próprio contrato de representação comercial prevê, na cláusula nº 8, que “o representante deverá submeter à representada os prepostos ou auxiliares que a mesma indicar para realizar as vendas”, o que também revela a ausência de autonomia para gestão do negócio (Id d742954 - Pág. 3). A ausência de autonomia ainda é corroborada pela impossibilidade de o representante conceder descontos e parcelamentos ao seu bel prazer, devendo observar os limites estipulados pela reclamada, o que fica evidente diante da prova oral produzida.



    [...]



    Pelo exposto, entendo que o fato de o autor possuir sócio quando da constituição da empresa de representação comercial não ilide a continuidade da prestação de serviços na condição de empregado, diante da necessidade formal da existência de outro sócio. Além disso, o preposto confirma, em depoimento, que era o autor quem fazia a representação comercial, não tendo contato com a esposa do reclamante (a suposta outra sócia).



    [...]



    Ademais, pondero que o fato de a empresa de representação do autor ter sido constituída em 01-08-1984 (Id 8ec38c8 - Pág. 5), e o contrato de representação com a reclamada ter sido firmado somente em 01-06-1988 (Id d742954 - Pág. 4) em nada altera a natureza da prestação de serviços ora reconhecida



    [...]



    Por fim, o fato de o autor se qualificar em suas redes sociais como “representante comercial” (Id ce04cbb - Pág. 3 e 4) não tem o condão de afastar as conclusões aqui exaradas, diante do princípio da primazia da realidade.



    [...]



    Portanto, com base na fundamentação supra e em observância ao princípio da primazia da realidade, entendo configurada a relação de emprego entre o autor e a demandada, uma vez que preenchidos os requisitos dos art. 2° e 3° da CLT. Passo agora a fixar os parâmetros dessa relação (documento 14, pp. 8-10).



    Verifico que, na base empírica da sentença ou do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Consta da sentença que o contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas durou 39 anos e não há registro de questionamento quanto a sua validade. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator